Tribunal: TJDFT
Processo: 0000379-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PACOTE ANTICRIME. REPRESENTAÇÃO EFETIVADA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei no 13.964/2019 acrescentou o § 5o ao artigo 171 do Código Penal, estabelecendo que o crime de estelionato deve ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação.
2. Nas ações penais de estelionato em curso, deve ser considerada sanada a condição de procedibilidade prevista no artigo 171, § 5o, do Código Penal, nos casos em que a vítima tenha manifestado o desejo inequívoco de apurar o fato, independentemente de formalidade específica.
3. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
4. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial a prova documental e a prova oral colhida, demonstram a prática do crime de estelionato pelo recorrente, na medida em que ele, com o dolo de obter vantagem econômica em prejuízo da vítima, induziu-a em erro, fazendo-a acreditar que estava adquirindo um veículo oriundo de leilão, sendo que a vítima, ao pagar o valor de entrada e não conseguir a concretização do negócio, percebeu se tratar de um golpe, verificando-se que o acusado se apoderou do valor pago ciente de que não era possível concretizar os negócios acordados.
5. Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos nos moldes fixados na sentença.